Tribunal: STF
Processo: ARE 1524516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória”.



    Sentença de improcedência dos pedidos sob o fundamento de não caracterização do combustível utilizado como insumo na prestação de serviços de transporte aéreo, uma vez que não é utilizado em processo industrial, em desacordo com o RICMS/00 do Rio de Janeiro.



    Possibilidade de creditamento configurada. Empresa que exerce atividade de transporte aéreo, necessitando de combustível (Querosene de Aviação – QAV) como insumo essencial para a sua atividade fim.



    Artigos 19 e 20, caput e §1º, da LC 87/1996, que ampliou significativamente as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que imprescindíveis à realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Combustível que, sendo essencial à prestação do serviço, não se classifica como sendo de uso e consumo, e sim como insumo.



    Jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual de Justiça.



    Dispositivo apontado como violado pela autoridade fiscalizadora (artigo 46, § 3º, do Livro IV, do RICMS – que condiciona o direito de creditamento à aquisição do combustível diretamente de empresa distribuidora) que não se aplica ao caso concreto. Referência expressa às hipóteses em que o combustível é destinado a “estabelecimento fabricante para utilização em processo industrial” (caput e § 2º) ou a “grandes consumidores” (§ 3º), o que não se coaduna com a hipótese da apelante, que utiliza o querosene de aviação como insumo para a atividade que desempenha.



    Recurso que se provê para julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial e declarar o direito ao creditamento do imposto pago à título de ICMS sobre querosene de aviação, considerado insumo imprescindível ao desempenho do objeto social da transportadora aérea, especificamente no transporte de carga, bem como determinar o cancelamento do auto de infração AIIM nº 03.567264-1, relativo à aquisição do insumo no ano de 2017, condenando-se o ente réu ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da inversão da sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Convênio Interestadual ICMS nº 66/1988, que regulamentava o tributo em questão em âmbito nacional, dispunha sobre o sistema de compensação de crédito tributário, prevendo como requisitos: i) o uso do insumo no processo industrial e ii) a sua integração no produto final como elemento indispensável à sua composição. Vejamos:



    Art. 31 Não implicará crédito para compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes: (...)



    III - a entrada de mercadorias ou produtos que, utilizados no processo industrial, não sejam nele consumidos ou não integrem o produto final na condição de elemento indispensável a sua composição;



    Posteriormente, a LC nº 87/96 ampliou a possibilidade de creditamento para produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte, com fulcro no princípio da não- cumulatividade, conforme o disposto nos artigos 19 e 20:



     



    (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que a atividade fim da empresa apelante é o transporte aéreo, sendo certo que o combustível utilizado (querosene de aviação) é imprescindível para o seu exercício, constituindo, então, insumo, nos termos da jurisprudência dominante. Neste sentido:



    (...)



    Desta forma, vislumbra-se que se aplica ao caso concreto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as mercadorias adquiridas pela sociedade contribuinte, que sejam necessárias e utilizadas na prestação dos serviços desempenhados pela mesma, geram crédito de ICMS.



    (...)



    Tendo em vista o entendimento elencado, assiste razão à autora recorrente quanto ao direito de creditamento do ICMS pago sobre a aquisição de combustível, no caso querosene de aviação utilizado na prestação de transporte aéreo de carga.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente